Tribunal: STF
Processo: RE 92039
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. NÃO HÁ COMO MODIFICAR O PEDIDO E INCLUIR NA ÁREA
DESAPROPRIADA PARTE NÃO PEDIDA.
AS DESPESAS FEITAS NO PROCESSO CORREM POR CONTA DO DESAPROPRIANTE.
OS JUROS MORATORIOS SÃO DEVIDOS INDEPEDENTEMENTE DOS COMPENSATORIOS.
OS HONORARIOS DO ADVOGADO DEVEM SER CORRIGIDOS MONETARIAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO NESTA PARTE.